Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CÓPIA CTPS. CONSULTA INFOJUD. REITERAÇÃO DA PESQUISA. RAZOABILIDADE.
1. O art. 99, §2o, do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça.
2. A renda mensal da agravada, conforme cópia da CTPS juntada aos autos, insere-se em patamar inferior ao limite de 5 (cinco) salários mínimos fixado na Resolução n. 140/2015 pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e utilizada como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência econômica da parte. Gratuidade de justiça deferida.
3. Para a reiteração das diligências, por meio do sistema InfoJud, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. No caso, a última pesquisa realizada ocorreu há mais de 2 anos, de modo que, considerado o lapso temporal, há razoabilidade na reiteração ou renovação do pedido, com o escopo de dar efetividade à prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e provido.